Tribunal: STF
Processo: HC 64344
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-09-19
Data de publicação: 1986-09-19

Ementa:
'HABEAS CORPUS' PREJUDICADO. SUPERAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO.
JULGADO O PEDIDO REVISIONAL DE UNIFICAÇÃO DE PENAS, PELO NÃO
CONHECIMENTO, POSTO QUE AINDA NÃO TRANSITADA EM JULGADO, PARA O
PACIENTE, A SENTENÇA INDEFERITORIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS, ESTA SUPERADO O CONSTRANGIMENTO QUE SE APONTA NA DEMORA
DESSA SUPERIOR APRECIAÇÃO, JA VERIFICADA.
'HABEAS CORPUS' PREJUDICADO.